Tribunal: TJBA
Processo: 8019241-32.2025.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n.
8019241-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REQUERENTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

REQUERIDO: PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
NATHALIA SATZKE BARRETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONTOS DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A AQUISIÇÕES FEITAS POR SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DO CREDCESTA. DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO REPASSE IMEDIATO DE QUANTIA VULTUOSA. INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO. PRESENÇA DE LESÃO À ORDEM E ECONOMIAS PÚBLICAS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. A PKL ONE PARTICIPACOES S.A., parte autora da demanda originária, interpôs agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer nº 8012920-62.2024.8.05.0146.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões em discussão consistem em verificar a existência dos requisitos legais da Lei nº 8.437/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O pedido de suspensão de liminar constitui instrumento destinado à tutela de direitos difusos e interesse público primário, visando evitar grave lesão à ordem e economia públicas, conforme previsão do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e art. 354 do Regimento do Tribunal.

4. Em incidente de propósitos específicos e bem delimitados não cabe sindicar o mérito da demanda em curso nas instâncias ordinárias, pois demandaria revolvimento do quadro fático-probatório incabível na estreita via de uma contracautela, sendo inadequada a discussão aprofundada sobre questões ambientais de fundo que devem ser resolvidas na ação principal.

5. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro impõe aos julgadores a necessidade de considerar as consequências jurídicas e administrativas das decisões.

6. A interferência do Poder Judiciário na atribuição do gestor público determinando repasse de verba vultuosa, é capaz de acarretar grave lesão à ordem, em seu viés administrativo, e economias públicas, comprometendo o planejamento municipal, a gestão orçamentária e a autonomia administrativa.

7. A decisão de suspensão amolda-se às hipóteses protetivas previstas na Lei nº 8.437/1992, inexistindo fundamento ou fato inovador capaz de alterar a convicção formada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1.A suspensão de liminar com base na Lei nº 8.437/1992 exige demonstração efetiva de grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas.

2. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro impõe aos julgadores o dever de considerar as consequências jurídicas e administrativas práticas de suas decisões, devendo avaliar obstáculos reais do gestor público e exigências das políticas públicas.

3. A decisão judicial que determina ao ente municipal, em decisão precária, o repasse de verba vultuosa, compromete o planejamento municipal, a gestão orçamentária e a autonomia administrativa do gestor público, restando configurada a lesão à ordem e economia públicas."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.437/1992, art. 4º; RITJBA, art. 354; LINDB, arts. 20, 21 e 22.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o
Agravo Interno nº
8019241-32.2025.8.05.0000,
no qual figura como
Agravante
PKL ONE PARTICIPACOES S.A.
e Agravado
MUNICIPIO DE JUAZEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Presidente e Relatora

Procurador(a) de Justiça